Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FILHA DESEMPREGADA E MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR. TRINÔMIO- NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.699 DO CC. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERCENTUAL REDUZIDO. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, em ação de exoneração de alimentos proposta por genitor contra filha maior, julgou o pedido inicial procedente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 2.1. Ou seja, a maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. Isso porque tal obrigação, antes fundamentada no poder familiar (art. 1.634, CC), com o advento da maioridade do filho passa a decorrer do vínculo de parentesco (art. 1.694, CC). 2.2. Nesse contexto, a pretensão de exoneração dos alimentos deve ser analisada sob o prisma do art. 1.699 do CC, que estabelece: “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 2.3. Logo, a fim de viabilizar a exoneração do encargo alimentar, deve ser avaliado o binômio necessidade-possibilidade, devendo estar provada a modificação da situação financeira do alimentante ou do alimentando, sob pena de rejeição da pretensão.
3. Das possibilidades do alimentante. 3.1. Em sede de instrução processual, o apelante afirma que faz tratamento de saúde para doenças cardíacas, com o uso de medicamentos caros, que compromete sua subsistência. 3.2. Porém, da leitura atenta dos documentos juntados aos autos, é possível notar que a referida enfermidade acomete o autor desde setembro de 1997. Disso resulta não estar evidenciada a impossibilidade de sua capacidade financeira para arcar com a prestação alimentar paga à requerida.
4. Das necessidades da ré. 4.1. A alimentanda, seja maior e capaz, não está inserida no mercado de trabalho, e depois de prolatada a sentença, comprovou estar matriculada no ensino superior, Cursando Licenciatura Plena em Pedagogia na Universidade Estadual do Piauí. 4.2. Depreende-se dos autos que, embora a requerida tenha atingido a maioridade civil, está hoje com 18, do que se extrai sua nítida inexperiência profissional. Os alimentos devidos à filha maior estudante, no caso, cumprem com a finalidade se suprir suas necessidades primárias e ainda de auxiliar na sua formação profissional e no efetivo ingresso no mercado de trabalho.
5. Jurisprudência: “ [...] 4. O fato de o alimentando ser maior de idade e estar matriculado em curso supletivo do Ensino Médio, por si só, não tem o condão de exonerar o alimentante da obrigação alimentícia, mormente quando comprovada a necessidade dos alimentos para custeio das despesas inerentes à subsistência. 5. Recurso conhecido e provido”. (20160710175674APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/10/2017)”.
6. Sentença reformada em parte, para que sejam mantidos os alimentos, todavia, no importe de 15% dos proventos da aposentadoria do autor.
7. Apelação parcialmente provida.